Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-18.2018.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE ABASTECIMENTO EM POSTO DE GASOLINA. NULIDADE DE SENTENÇA POR OMISSÃO. DESCABIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. MULTA POR INADIMPLEMENTO. COMPROVADA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando o efeito devolutivo da Apelação, não é necessária declaração de nulidade da Sentença e a devolução dos autos à Primeira Instância, porquanto eventual omissão, contradição ou obscuridade podem ser sanadas na reapreciação de tema que foi alvo do recurso.
2. A parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a relação jurídica estabelecida entre as partes, por intermédio dos documentos acostados aos autos, da prova pericial e da prova testemunhal.
3. Cabível o decote de valores da planilha inicial quando comprovado o efetivo pagamento.
4. O simples exercício do Direito de Ação, buscando a aplicação do direito considerado cabível, sem a comprovada má-fé ou a distorção dos fatos, não enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé.
5. O valor da multa por inadimplemento foi comprovado por intermédio da prova testemunhal. Quanto aos juros de mora, observa-se que nas obrigações com termo certo de vencimento devem incidir a partir do seu inadimplemento e não da Citação, por se tratar de mora ex re, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
6. Em razão do Princípio da Sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil, as despesas processuais devem ser suportadas pela parte vencida. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.